Tribunal: TJPA
Processo: 0810748-96.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810748-96.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES DA COMARCA DE BENEVIDES NO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121 DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO. DECISÃO QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, BEM COMO NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
MODUS OPERANDI
. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. RISCO IMINENTE DE O PACIENTE, CASO POSTO EM LIBERDADE, POSSA EXERCER INFLUÊNCIA OU AMEAÇAR A VÍTIMA SOBREVIVENTE E TESTEMUNHAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo optou por decretar a custódia do paciente, motivando sua decisão, ainda que de maneira sucinta, mas suficiente, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública e a instrução criminal, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade do paciente, além da gravidade concreta do delito praticado.
In casu
, restou sobejamente comprovada a gravidade concreta do crime, reflexo da conduta no seio da sociedade, necessidade de garantir a ordem pública,
modus operandi
, manifesta ousadia e periculosidade do agente, sendo inviável, nesse momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. O paciente agiu dolosamente, entendendo o caráter ilícito do fato, o que revela sua periculosidade, demonstrando total menosprezo para com o império da lei, o que justifica ainda mais a sua prisão. Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a garantia da ordem pública que visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de resguardar a própria credibilidade da Justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade do crime, circunstâncias do fato e reprovação social do crime, bem como a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, destacando o risco iminente caso o paciente seja posto em liberdade, neste momento processual, vez que pode influenciar ou ameaçar testemunhas e a vítima sobrevivente.

2. A decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade, sendo a prisão decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação e também na jurisprudência do STJ, não havendo razão para a sua revogação, o que impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão..

3. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

4. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 24 de novembro de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Fábio Teixeira de Oliveira
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Raimundo Nonato de Souza
, em face de ato do douto Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, nos autos da
Representação Criminal/ Notícia de Crime nº 0004541-17.2020.8.14.0097
.

Consta da
impetração
(ID 3913859) que foi instaurado
Inquérito Policial
, por meio de portaria administrativa, junto a Delegacia de Benevides, para apurar o
crime de homicídio
. O
MP requereu a prisão preventiva
do paciente, como
garantia da ordem pública
e
da instrução criminal
, tendo sido
decretada a prisão cautelar do acusado
. Segundo a defesa, a prisão não deve continuar, haja vista que
o paciente compareceu espontaneamente à delegacia no dia 19/10/2020, mesmo não tendo sido convocado a comparecer, mas foi por livre e espontânea vontade, a fim de ser interrogado, para esclarecer o que realmente havia ocorrido
.

Assevera o impetrante que
estão ausentes quaisquer
dos requisitos ensejadores da medida extrema, disciplinados no art. 312 do CPP
, revelando-se a decisão
a quo

carente de fundamentação idônea a justificar a manutenção do réu em cárcere
, o que revela a
pertinência da sua colocação em liberdade
, eis que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, sendo primário, não possui antecedentes criminais, com residência fixa há 40 (quarenta) anos, trabalha como agricultor em sua própria lavoura, sendo o dinheiro utilizado para sustentar e cuidar de sua mãe enferma, nunca se envolveu em nenhum tipo de processo e está disposto a colaborar, como vem fazendo desde sua prisão, com o normal andamento do processo,
comprometendo-se a comparecer a todos os atos processuais para os quais for solicitada a sua presença
, desde que devidamente intimado no endereço supracitado.

Assim,
a liberdade do requerente não importará em ameaça à ordem pública, à paz e à ordem social
, vez que, o paciente não tem contra ele, nos altos de seus 48 (quarenta e oito) anos de idade, qualquer indício de reincidência ou de possuir maus antecedentes, não possuindo a menor intenção de fugir.

Requer a concessão liminar do
writ
, determinando a
soltura
do paciente, com a imediata expedição de
alvará de soltura
em seu favor, ou, que se
determine a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP
. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, para que
a prisão preventiva do paciente seja revogada
, pela
ausência de justa causa
.

Os autos foram
distribuídos
no
Plantão Judicial Criminal
ao
Desembargador Mairton Marques Carneiro
, o qual, no dia
29/10/2020
,
indeferiu a liminar postulada
(decisão ID 3915521), solicitando as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 54/2020 – GAB
, datado de
03/11/2020
(ID 3929819).

A autoridade coatora informa que a
autoridade policial
da Comarca de Benevides/PA,
representou pela prisão preventiva
do paciente, sob o argumento de ter cometido o ilícito previsto no art. 121 do CPB, sendo vítima D. C. T. (
homicídio consumado
) e D. L. D. (
homicídio tentado
), fato ocorrido no dia
07/09/2020
. Remetido o pedido ao Ministério Público, seu representante
manifestou-se favoravelmente ao pedido de prisão cautelar
.

Após narrar acerca dos fatos constantes da denúncia,
a prisão preventiva do paciente foi decretada em 27/10/2020
, com fundamento no depoimento da testemunha que reconheceu o acusado, bem como no
risco concreto de ameaça as testemunhas e a vítima sobrevivente
. O
mandado de prisão foi cumprido na mesma data do decreto preventivo
, no entanto, a autoridade policial não informou o cumprimento do mandado de prisão a este juízo.

Comunica, por fim, que
o paciente não possui condenação transitada em julgado
e que,
atualmente, o processo se encontra no Ministério Público para ciência do decreto preventivo
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, opinou pela
denegação do

mandamus
, por inexistência de constrangimento ilegal (parecer ID 3998719).

Os autos foram a mim encaminhados, nos termos da
Resolução nº 016/2016-GP
, do Plantão do TJE/PA.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne principal do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente por
inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP
e por
ausência de fundamentação na decisão da autoridade coatora que decretou sua prisão preventiva
, devendo, portanto, ser o mesmo
colocado em liberdade
, também,
por ser possuidor de qualidades pessoais favoráveis
. Segundo a defesa, o fundamento da prisão está consubstanciado em
elementos genéricos e vazios
, a exemplo da
gravidade do delito para garantir a ordem pública
, inaptos a sustentar a manutenção da custódia cautelar.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões do impetrante não merecem acolhida.

O juízo singular
decretou a prisão preventiva
do paciente
Raimundo Nonato de Souza
no dia
27/10/2020
, com fundamento na
garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal
. Analisando a decisão, constato que o referido
decisum
se encontra
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos nos arts. 310, inciso II, e 312, do Código Processual Penal, principalmente na
garantia da ordem pública
, pelo
modus operandi
empregado à prática do ato delituoso, o que comprova a
gravidade concreta do crime
.

O juízo
a quo
assim se manifestou:

“(...). É cediço que a Prisão Preventiva é uma medida cautelar, constituída da privação de liberdade do indigitado autor do crime e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal em face da existência de pressupostos legais, para resguardar os interesses sociais de segurança. Justifica-se tal medida de extremada exceção com o objetivo de garantir a ordem pública, a preservação da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria, na conformidade do que estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal.
Observa-se, no caso sub exame, que a materialidade do crime se encontra devidamente comprovada e há fortes indícios de autoria por parte do representado conforme se vê nos relatos colhidos pela autoridade policial. No que diz respeito ao fundamento do pedido de prisão preventiva, entende este juízo haver motivos suficientes para a decretação da medida extrema com fundamento na garantia da ordem pública e por conveniência instrução criminal, uma vez que o crime é de natureza grave, foi cometido com extremada violência e a ação do representado, conforme relatado nos autos, o torna um elemento perigoso para a convivência social, além do que, solto poderá influenciar, ou mesmo ameaçar a vítima sobrevivente e testemunhas.
Deve ser destacado ainda, que estando o acusado foragido, faz-se sua prisão por conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal. A respeito, assim nos ensina o Professor Júlio Fabbrini Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, 4ª ed., p. 379, a saber: (...) pode a prisão preventiva ser decretada para garantir a aplicação da lei penal, ou seja, a execução da pena. Com a medida cautelar pode-se impedir o desaparecimento do autor da infração que pretenda se subtrair aos efeitos da eventual condenação (...). ISTO POSTO, PELAS RAZÕES ACIMA EXPENDIDAS E FUNDAMENTO NOS ARTS. 311 E 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE RAIMUNDO NONATO DE SOUZA devidamente qualificado nos autos, indiciado pelo crime capitulado no art. 121 do CPB. Servirá a presente, por cópia devidamente assinada, como Mandado de Prisão Preventiva. (...)”.

Dessa forma, o juízo optou por decretar a custódia do paciente, motivando sua decisão, ainda que de maneira sucinta, mas suficiente, em
dados concretos e reais
, quais sejam: a
existência da

materialidade delitiva
, os
indícios suficientes de autoria
, a
necessidade de assegurar a ordem pública e a instrução criminal
, ante a presença de elementos reveladores da
periculosidade do paciente
, além da
gravidade concreta do delito praticado
.

Ora,
in casu
, restou sobejamente comprovada a
gravidade concreta do crime
,
reflexo da conduta no seio da sociedade
,
necessidade de garantir a ordem pública
,
modus operandi
,
manifesta ousadia
e
periculosidade do agente
,
sendo inviável, nesse momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP
.

O
paciente agiu dolosamente
, entendendo o caráter ilícito do fato, o que revela sua
periculosidade
, demonstrando
total menosprezo para com o império da lei
, o que justifica ainda mais a sua prisão. Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a
garantia da ordem pública
que visa assegurar a
manutenção da paz e a tranquilidade social
, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de
resguardar a própria credibilidade da Justiça
, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela
gravidade do crime
,
circunstâncias do fato
e
reprovação social do crime
, bem como a necessidade de resguardar a
aplicação da lei penal
, destacando
o risco iminente caso o paciente seja posto em liberdade, neste momento processual, vez que pode influenciar ou ameaçar testemunhas e a vítima sobrevivente
.

Nesse sentido:

Processual Penal.
Habeas Corpus
substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado. Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima.
Habeas Corpus
não conhecido. (...) II- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. III-
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na conduta supostamente perpetrada
– homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15),
o que demonstra a periculosidade do paciente
. (...).
Habeas Corpus
não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08
do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Desta feita, ao contrário do que tenta crer o impetrante,
a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação
, diante da
ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade
, sendo a prisão decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação e também na jurisprudência do STJ,
não havendo razão para a sua revogação, o que impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/11/2020